Tribunal: TJES
Processo: 0000301-61.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Dano; Violência Doméstica Contra a Mulher; Simples
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção em regime aberto. A defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a admissão parcial dos fatos pelo acusado configura confissão espontânea apta a ensejar a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal; e (ii) estabelecer se a referida atenuante deve ser compensada com a agravante decorrente da prática do delito no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acusado admite, em interrogatório judicial, ter proferido ameaças de morte contra a vítima, embora negue circunstâncias específicas da imputação, como o uso de faca e a reiteração das ameaças no interior da viatura policial.

4. A admissão de parte relevante dos fatos imputados caracteriza confissão espontânea parcial e autoriza a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea mesmo quando a confissão é parcial.

6. A compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea parcial e a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal impõe redução da exasperação anteriormente aplicada na segunda fase da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A confissão espontânea parcial configura circunstância atenuante quando o acusado admite parcela relevante dos fatos imputados.

2. A atenuante da confissão espontânea parcial deve ser considerada na segunda fase da dosimetria da pena.

3. O reconhecimento da confissão espontânea parcial autoriza a redução da exasperação decorrente da agravante da violência doméstica e familiar contra a mulher.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147, 61, II, “f”, e 65, III, “d”; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Terceira Seção, Tema nº 1.194.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000301-61.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção em regime aberto. A defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a admissão parcial dos fatos pelo acusado configura confissão espontânea apta a ensejar a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal; e (ii) estabelecer se a referida atenuante deve ser compensada com a agravante decorrente da prática do delito no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acusado admite, em interrogatório judicial, ter proferido ameaças de morte contra a vítima, embora negue circunstâncias específicas da imputação, como o uso de faca e a reiteração das ameaças no interior da viatura policial.

4. A admissão de parte relevante dos fatos imputados caracteriza confissão espontânea parcial e autoriza a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea mesmo quando a confissão é parcial.

6. A compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea parcial e a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal impõe redução da exasperação anteriormente aplicada na segunda fase da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A confissão espontânea parcial configura circunstância atenuante quando o acusado admite parcela relevante dos fatos imputados.

2. A atenuante da confissão espontânea parcial deve ser considerada na segunda fase da dosimetria da pena.

3. O reconhecimento da confissão espontânea parcial autoriza a redução da exasperação decorrente da agravante da violência doméstica e familiar contra a mulher.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147, 61, II, “f”, e 65, III, “d”; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Terceira Seção, Tema nº 1.194.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS EDUARDO DA SILVA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, a uma pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção em regime aberto.

A Defesa, em suas razões (id.
70175217
), busca a reforma da sentença, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante prevista no art. 61, II, alínea “f” do Código Penal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (id.
71000615
), requerendo o reconhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id.
20149260
) opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS EDUARDO DA SILVA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, a uma pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção em regime aberto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em face do recorrente, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, e no art. 330 do Código Penal, narrando que:

Nos dias 07 e 12 de fevereiro de 2024, na Rua Araras, nº 24, Serra Dourada III, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou, por palavras, sua companheira, Glaucia Aparecida Rosa da Silva, de lhe causar mal injusto e grave.

Extrai-se, ademais que, após praticada a conduta acima, o Denunciado, desobedeceu a ordem legal dos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante, conforme descrito no BU nº 53716378.

Denota-se do procedimento investigativo que o Denunciado e a vítima são casados há 15(quinze) anos. A relação familiar é conturbada, com histórico de violência doméstica praticados pelo denunciado em face da esposa, agravados pelo uso abusivo de drogas e bebidas alcoólicas, por parte dele.

Segundo restou apurado, no dia 07 de fevereiro de 2024, o Denunciado chegou em casa embriagado e sob efeito de drogas. Alterado, este amolou uma faca e, passou a utilizar tal objeto para ameaçar a esposa, dizendo que “iria matá-la”. Atemorizada, ela se abrigou na casa de Ilma Neves da Silva, genitora do Denunciado.

Não satisfeito, no dia 12 de fevereiro de 2024, o Denunciado, novamente embriagado e sob efeito de drogas, após danificar vários móveis da residência, foi até a casa de sua genitora, procurar a esposa. Ocorre que, como ele não a encontrou, tentou danificar objetos da casa da genitora, porém foi impedido pelo pai, Luiz Carlos da Silva.

Em seguida, ele se apossou de uma faca e um pedaço de madeira e, passou a proferir ameaças à esposa, dizendo que “iria até o local de trabalho dela matá-la e depois se mataria”.

Diante da situação, o genitor do Denunciado, acionou a Polícia Militar. Com a chegada dos militares ao local, o Denunciado, descumpriu as ordens por eles emanadas, tendo se recusado a ficar em posição de abordagem, razão pela qual foi necessário o uso proporcional da força.

É de se registrar que durante o percurso até a Delegacia de Polícia Especializada, o Denunciado, mais uma, vez ameaçou a esposa, dizendo que “quando saísse ainda hoje a mataria”.

Após regular instrução, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente pela prática do crime de ameaça.

Destaco que não houve apreciação, pelo Juízo Sentenciante, da imputação relativa ao crime de desobediência, tampouco houve irresignação ministerial neste tocante, razão pela qual o presente recurso deve se ater à condenação pelo crime de ameaça.

Volvendo-me a análise do mérito recursal, verifica-se que o
Juízo
a quo
reconheceu, na segunda fase da dosimetria, a incidência da circunstância agravante prevista no art. 61, II, alínea “f” do Código Penal, deixando, porém, de aplicar a confissão.

Ocorre que o recorrente, durante seu interrogatório, afirmou que, de fato, proferiu ameaças contra a vítima. Entretanto, afirmou que tais ameaças ocorreram somente na casa em que residiam, enquanto estava alterado, negando que a ameaçou enquanto estava na viatura e negando também ter utilizado uma faca para exercer as ameaças, vejamos:

“Que confirma o ocorrido, que se arrepende dos fatos, que estavam sob efeito de álcool e drogas,
que nega que portava uma faca
, que confessa que queria jogar os móveis pela janela,
que nega ter falado que iria matar a vítima enquanto estava dentro da viatura
, que enquanto estavam na residência confessa que ameaçou a vítima de morte, dada a palavra à representante do Ministério Público, respondeu que sentou no sofá que tinha jogado pela janela, que falou com o policial que não tinha feito nada com ele, que no momento em que o policial pediu que colocasse a mão na cabeça, respondeu que não tinha nada e estava sem camisa, que o policial insistiu, que falou que não ia colocar, que nesse momento os policiais usaram da força para colocá-lo na viatura, que quando foi pego pelos policias não mais resistiu, nada mais a declarar.”

Em que pese ter confessado a prática da ameaça, verifico que o recorrente nega o acontecimento de circunstâncias narradas pela vítima e pelos policiais, como o fato de ter utilizado uma faca para ameaçá-la, bem como ter efetuado as ameaças também enquanto estava no compartimento de segurança da viatura.

Diante de tais razões, entendo que se trata de confissão parcial.

Assim sendo, conforme entendimento fixado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 1.194), a confissão parcial deve ser reconhecida e aplicada para atenuar a pena do réu na segunda fase da dosimetria, mas em patamar inferior.

Destarte, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea parcial, prevista no art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal, e promovo a sua compensação parcial com a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal.

Passo à nova dosimetria da pena:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, diante da compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante reconhecida, fixo a pena intermediária em
1 (um) mês e 2 (dois) dias de detenção em regime aberto.

Não havendo demais correções a serem feitas na dosimetria, torno a pena intermediária definitiva.

Mantenho o regime inicial aberto, bem como a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do recorrente para
1 (um) mês e 2 (dois) dias de detenção, mantidas as demais disposições sentenciais.

É como voto.